Tribunal: STJ
Processo: 5068149-11.2023.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767879 - SP (2024/0386083-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SANTINO FELIX PEDROSO
ADVOGADO
: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL EM RAZÃO DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
TESE FIRMADA SOB O REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). NÃO CABIMENTO. ERRO
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA
GROSSEIRO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), no § 2o do art. 1.030, é expresso ao
determinar que cabe o agravo interno previsto no seu art. 1.021 contra a decisão que
nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão conformado a
entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado sob o regime de julgamento de
recursos repetitivos.
2. A interposição de agravo em recurso especial, ao invés de agravo interno,
configura erro grosseiro, uma vez que, ante a disposição expressa do CPC, inexiste
dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não sendo possível a aplicação da
fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48627412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 3fbf6f28-45f4-42b3-993e-f9bb9d7c7daf

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48627412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 3fbf6f28-45f4-42b3-993e-f9bb9d7c7daf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767879 - SP (2024/0386083-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SANTINO FELIX PEDROSO
ADVOGADO
: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL EM RAZÃO DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
TESE FIRMADA SOB O REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). NÃO CABIMENTO. ERRO
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA
GROSSEIRO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), no § 2o do art. 1.030, é expresso ao
determinar que cabe o agravo interno previsto no seu art. 1.021 contra a decisão que
nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão conformado a
entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado sob o regime de julgamento de
recursos repetitivos.
2. A interposição de agravo em recurso especial, ao invés de agravo interno,
configura erro grosseiro, uma vez que, ante a disposição expressa do CPC, inexiste
dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não sendo possível a aplicação da
fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SANTINO FELIX PEDROSO da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu
agravo em recurso especial (fls. 389/390).
Em suas razões, a parte recorrente alega o seguinte (fls. 398/399):
Contudo, o mérito recursal não se trata de mera devolução de valores
recebidos a título de tutela de urgência de decisão posteriormente
reformada.
A questão que se debate no caso em comento é a ausência de título
executivo que possibilite ao recorrido a exigir tais valores, sendo manifesta a
contrariedade com o artigo 513, §1o do CPC, qual abaixo se redige:
Documento eletrônico VDA47902908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:12
Código de Controle do Documento: 98c4923e-acbf-45d5-977a-4c12c97a1611

[...]
Destaca ainda que não há qualquer requerimento neste sentido por
parte do recorrido, razão pela qual o deferimento de tal medida será
manifestamente enquadrado como julgamento extra petita.
Sendo assim, diante ao fato de não se confundir o mérito do
inconformismo de rigor a remessa do presente recurso ao órgão colegiado
para que seja o mesmo devidamente julgado.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 406).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial por entender
que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese firmada relativamente ao
Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Irresignada, a parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial, do
qual não se conheceu por ser recurso manifestamente incabível.
Este Tribunal já sedimentou o entendimento de que a interposição de agravo
em recurso especial, ao invés de agravo interno, contra decisão do Tribunal de origem
que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo configura
erro grosseiro porque, em razão da disposição expressa do art. 1.030, § 2o, do CPC,
não há dúvida objetiva sobre o tipo de recurso cabível, não sendo possível a aplicação
da fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.
Confiram-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO
ESTÁ DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. VIOLAÇÃO DO 535 DO CPC/73 AFASTADA.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no
Ag 1.154.599/SP, de relatoria do Ministro César Asfor Rocha, adotou o
entendimento de que é incabível agravo interno contra a decisão que nega
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em
conformidade com entendimento do STJ sob o rito dos recursos repetitivos,
inclusive no que concerne à alegação de violação do art. 535 do CPC/73,
quando essa está atrelada à matéria enfrentada no precedente.
2. Ademais, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Novo Código de
Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a
Documento eletrônico VDA47902908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:12
Código de Controle do Documento: 98c4923e-acbf-45d5-977a-4c12c97a1611

recurso especial com base no art. 1.030, I, b, do mesmo Código Processual,
é o agravo interno.
3. Não mais existindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a
interposição de agravo em recurso especial nesses casos configura erro
grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.240.716/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, DJe de
.)
6/11/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DO ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CONTRIBUIÇÕES AO FUNRURAL. ACÓRDÃO A QUO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
1. De acordo com o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, cabe agravo interno
contra a decisão da origem que nega seguimento a recurso especial.
2. Assim sendo, mantém-se a decisão combatida, que não conheceu
em parte do recurso, pois o agravo em recurso especial é instrumento
inadequado para afastar a aplicação de tese de recurso repetitivo, razão pela
qual deve ser mantido o não conhecimento parcial do recurso especial.
3. A controvérsia dos autos foi dirimida com base em fundamentos
eminentemente constitucionais, os quais refogem a análise deste Tribunal
Superior, em virtude do previsto no inciso III do art. 105 da Constituição
Federal. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.300.845/MS, relator Ministro Og Fernandes, DJe
.)
10/12/2018

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47902908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:12
Código de Controle do Documento: 98c4923e-acbf-45d5-977a-4c12c97a1611

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.767.879 / SP
Número Registro: 2024/0386083-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006302020198260025 50681491120234039999 6302020198260025
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTINO FELIX PEDROSO
ADVOGADO : DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL
(ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTINO FELIX PEDROSO
ADVOGADO : DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA48606168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 65e6f59f-ca41-4b99-822d-317e7a0aee98

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 65e6f59f-ca41-4b99-822d-317e7a0aee98